Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-09.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-09.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREIA ADRIANA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 530/2016. NULIDADE DO ATO POR VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ATO EDITADO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO REMUNERATÓRIO POR ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do Município de Ubaíra, na qual pleiteia o pagamento de reajuste salarial de 10,67% previsto na Lei Municipal nº 530/2016, com efeitos retroativos a dezembro de 2016, bem como indenização por danos morais. A autora, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, sustenta que não recebeu o referido reajuste, defendendo sua implementação judicial, ainda que o ente municipal esteja em situação de restrição fiscal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a apelante faz jus ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 530/2016, bem como se é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação do aumento remuneratório e o pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A pretensão da apelante não merece acolhimento, pois implicaria concessão judicial de aumento remuneratório com fundamento em isonomia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 4. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37/STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 5. Ademais, a Lei Municipal nº 530/2016, que instituiu o reajuste de 10,67%, foi editada nos 180 dias anteriores ao término do mandato do Chefe do Poder Executivo municipal, circunstância que viola o art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), configurando nulidade de pleno direito do ato normativo. 6. A nulidade da lei impede o reconhecimento de qualquer direito subjetivo ao reajuste pretendido, não sendo possível a sua exigibilidade judicial. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inaplicabilidade da referida norma, em razão de sua invalidade formal, o que afasta a pretensão de pagamento de diferenças salariais. 8. Inexistindo ato ilícito por parte da Administração Pública, não há falar em indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório a servidores públicos com fundamento em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. É nulo o ato normativo que implique aumento de despesa com pessoal editado nos 180 dias anteriores ao término do mandato do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não gerando direito subjetivo ao servidor.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37; CPC, art. 85, §11; LC nº 101/2000, art. 21; Lei Municipal nº 530/2016. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmula nº 339/STF; Tema 984/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000446-09.2018.8.05.0263, em que figuram como apelante ANDREIA ADRIANA DOS SANTOS SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE UBAIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .